Tribunal: STF
Processo: RHC 260643
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Dosimetria. Fundamentação idônea. Nulidade processual. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonas Ferreira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC 892.502/AL (evento 95).



    O recorrente foi condenado à pena definitiva de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 19). 



    No presente recurso writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade da busca domiciliar ante a ausência de acompanhamento da diligência por duas testemunhas e a ocorrência de abuso policial. Assevera que “desde a audiência de custódia o paciente relata que além de sofrer violência física pela polícia, os agentes já chegaram em sua residência de forma violenta e hostil, quebrando e arrombando o portão de entrada da residência – mesmo sem qualquer motivo para o emprego da força”. Argumenta o redimensionamento da pena. Requer “a apreciação adequada das alegações concernentes à violação ao art. 245, § 7º, do CPP (ausência de acompanhamento da diligência por duas testemunhas), e da violência policial, comprovada, inclusive, pelo laudo de exame de corpo de delito”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 128).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 95): 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA E APREENSÃO. VIOLÊNCIA POLICIAL. ART. 245, § 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA QUE APRECIOU INTEGRALMENTE AS TESES SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS OU PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração. 



    2. A parte agravante sustenta que a decisão foi proferida sem amparo legal, alegando negativa de prestação jurisdicional, e que as alegações feitas no habeas corpus não foram apreciadas em sua integralidade. Requer a nulidade das provas, alegando busca e apreensão ilegal e violência policial, conforme laudo de exame de corpo de delito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Consiste em saber se a decisão agravada apreciou todas as alegações feitas no habeas corpus e se as provas produzidas são válidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada verificou que as teses de nulidade e violência policial foram apreciadas, não havendo mácula no auto de prisão em flagrante. A ausência de assinatura de duas testemunhas no auto de busca e apreensão não trouxe prejuízo à acusação ou à defesa.



    5. Todas as teses suscitadas pela defesa foram enfrentadas na decisão agravada, sem apresentação de novos argumentos ou provas pela agravante. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local de cujo voto condutor extraio, a seguinte passagem (evento 19):



    “(...)



    Compulsando os autos, vê-se que inexiste a ilegalidade suscitada pelo apelante, uma vez que a ação policial que culminou na sua prisão em flagrante se deu quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 17 ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº 0741542-54.2022 (págs. 63), tendo o próprio recorrente e a sua companheira acompanhado o ato, inclusive apondo suas assinaturas no respectivo auto de págs. 59, inexistindo sequer indicativos que assim o fizeram mediante coação.



    Aliás, é cediço que eventuais irregularidades ocorridas no cumprimento do aludido mandado judicial não maculam o respectivo auto de prisão em flagrante, mesmo porque, na espécie, o ato foi acompanhado pelo autuado e sua companheira, que assinaram tanto o mandado quanto o respectivo auto de exibição e apreensão, tratando-se, ademais, de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.



    Desta feita, à luz do art. 593 do Código de Processo Penal (CPP), não se vislumbra a ocorrência de nulidade por conta da questionada ausência de assinatura de duas testemunhas no auto de busca e apreensão, ao passo em que a inobservância dessa formalidade (art. 245, §7º, CPP), na espécie, não trouxe qualquer prejuízo à acusação ou à Defesa, a qual, inclusive, nem mesmo o arguiu no momento oportuno.



    De mais a mais, alegação do réu de que fora vítima de violência policial quando do questionado cumprimento de mandado de busca e apreensão se encontra isolada nos autos, não tendo ele sequer arrolado uma única testemunha ou declarante que por ventura desse credibilidade ao seu discurso.



    Para além, malgrado o laudo pericial de págs. 100 (exame de corpo de delito) tenha atestado a presença de lesão no autuado, aqui apelante, não há comprovação de nexo causal com a prisão, sendo certo, de qualquer sorte, que eventuais excessos da autoridade policial poderão e deverão ser apurados pelas vias próprias, os quais, contudo, até porque não evidentes nestes autos, não têm o condão de invalidar a prisão em flagrante do réu.



    Diante desse cenário, não se constata qualquer mácula no auto de prisão em flagrante do recorrente, logo, não há como reputar as provas coligidas eivadas de ilegalidade.



    (...)” (destaquei)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal local concluiu pela ausência de demonstração de prejuízo acerca do não cumprimento da formalidade em relação à assinatura de duas testemunhas no auto de busca e apreensão, tendo destacado que:



     “(...)



    Aliás, é cediço que eventuais irregularidades ocorridas no cumprimento do aludido mandado judicial não maculam o respectivo auto de prisão em flagrante, mesmo porque, na espécie, o ato foi acompanhado pelo autuado e sua companheira, que assinaram tanto o mandado quanto o respectivo auto de exibição e apreensão, tratando-se, ademais, de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.



    Desta feita, à luz do art. 593 do Código de Processo Penal (CPP), não se vislumbra a ocorrência de nulidade por conta da questionada ausência de assinatura de duas testemunhas no auto de busca e apreensão, ao passo em que a inobservância dessa formalidade (art. 245, §7º, CPP), na espécie, não trouxe qualquer prejuízo à acusação ou à Defesa, a qual, inclusive, nem mesmo o arguiu no momento oportuno”.



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, ressaltou que “extrai-se dos trechos acima que a busca domiciliar foi devidamente precedida de mandado de busca e apreensão, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade” (evento 43).



    Nesse prisma, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019).



    De outro lado, no que se refere ao argumento da Defesa de que houve violência policial na ocasião do ingresso dos agentes na residência, o Tribunal de origem, ratificado pela Corte Superior, assentou que “De mais a mais, alegação do réu de que fora vítima de violência policial quando do questionado cumprimento de mandado de busca e apreensão se encontra isolada nos autos, não tendo ele sequer arrolado uma única testemunha ou declarante que por ventura desse credibilidade ao seu discurso. 12. Para além, malgrado o laudo pericial de págs. 100 (exame de corpo de delito) tenha atestado a presença de lesão no autuado, aqui apelante, não há comprovação de nexo causal com a prisão, sendo certo, de qualquer sorte, que eventuais excessos da autoridade policial poderão e deverão ser apurados pelas vias próprias, os quais, contudo, até porque não evidentes nestes autos, não têm o condão de invalidar a prisão em flagrante do réu. 13. Diante desse cenário, não se constata qualquer mácula no auto de prisão em flagrante do recorrente, logo, não há como reputar as provas coligidas eivadas de ilegalidade”.



    Na espécie, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Por fim, no tocante às teses remanescentes acerca da inidoneidade da exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa da “culpabilidade” e das “circunstâncias do crime”, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Tribunal de Justiça local, em sede de apelação, ponderou os seguintes aspectos ao apreciar a dosimetria da pena arbitrada pelo Juízo de primeiro grau:



    “(...).



    No que toca à dosimetria da pena, observa-se que o magistrado sentenciante se valeu de válidos e idôneos fundamentos para julgar desfavoráveis as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando a respectiva pena-base em razoáveis 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, tendo em vista a preponderância determinada pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (...)



    A culpabilidade se mostra desfavorável na espécie tendo em vista a acentuada reprovabilidade da conduta empreendida pelo apelante, que pôs em circulação dois dos tóxicos mais nocivos à sociedade (crack e cocaína), sendo digno de registro, ainda, o contexto do flagrante em que detido o réu, que evidencia o seu envolvimento com a narcotraficância, sobretudo em se considerando a variedade e a forma dos entorpecentes apreendidos e a apreensão conjunta de apetrecho profissionalizante (balança de precisão), atrelada ao informe pormenorizado de que o réu atuava como "soldado do tráfico".



    No que atine às circunstâncias do crime, estas se revelam desfavoráveis porque o recorrente praticou a traficância no próprio lar familiar em que também viviam sua esposa e seu filho menor, expondo-os, dessa maneira, aos severos riscos inerentes à mercancia de drogas.



    Anote-se que o magistrado sentenciante adotou o critério de aumento à razão de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máximo em abstrato, para cada vetorial desfavorável, critério este já consagrado no âmbito desta Câmara Criminal e respaldado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    Enfim, irretocável a pena-base fixada pelo sentenciante.



    Passando para a segunda fase da dosimetria da pena, tem-se a incidência, não questionada, da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), em razão do fato de o recorrente sustentar condenação criminal transitada em julgado por fatos anteriores ao presente, vide processo de execução penal nº 0001338-48.2018.8.02.0001. Aqui, o magistrado de origem elevou a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, o que equivale a 2/9 (dois nonos) ou 22,22%, patamar este superior ao tido como ideal pela jurisprudência pátria, que é de 1/6 (um sexto) ou 16,66%.



    Malgrado seja possível a adoção de critério diverso, o sentenciante, na espécie, olvidou lançar mão de fundamentos concretos que justifiquem maior incremento na pena nesta etapa, sendo que, pelo que consta nos autos, não se trata o recorrente de agente multirreincidente, o que poderia legitimar maior aumento. Assim, imperioso se faz acolher o apelo nesse particular, a fim de aplicar o reclamado patamar de aumento à razão de 1/6, que corresponde a 1 (um) ano e 3 (três) meses, resultando na pena intermediária de 8 (oito) anos de 9 (nove) meses.



    Por fim, não merece acolhida o pleito subsidiário para reconhecimento da figura privilegiada do delito, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando que se trata de agente reincidente, vide processo de execução penal nº 0001338-48.2018.8.02.0001, e sem perder de vista, ainda, o contexto flagrancial em que detido o recorrente, na posse de variada quantidade de tóxicos, prontos para comercialização e que estavam acompanhados de apetrecho empregado na traficância profissionalizada, qual seja, uma balança de precisão, tendo sido, ainda, a prisão precedida de mandado de busca e apreensão expedido em autos que dão conta do envolvimento do apelante no crime organizado.



    Assim, à míngua da presença de causas de aumento e/ou diminuição de pena na terceira e última fase da dosimetria, resta a reprimenda definitivamente fixada em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, "a", do Código Penal.”



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, assentou que :



    “(...) 



    Relembro que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos" (AgRg no REsp n. 2.122.591/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024 e AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) 



    A partir dos trechos transcritos, verifico que as instâncias ordinárias utilizaram fundamentação idônea para desabonar os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, ausente ilegalidade flagrante, nos termos da orientação firmada por esta Corte”.



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente a culpabilidade e as consequências do crime - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu.



    Ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”(HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente